Tribunal: STF
Processo: ACi 9684
Classe: ACi
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-01
Data de publicação: 1983-02-01

Ementa:
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÃO
DE VIENA. SILENCIO DO DEMANDADO.
-DESDE QUE INOCORRENTES AS EXCEÇÕES A IMUNIDADE, PREVISTAS NO
ART-31, I, "A, "B" E "C" DA CONVENÇÃO DE VIENA, O SILENCIO DO
REPRESENTANTE DIPLOMATICO, OU DO PRÓPRIO ESTADO ESTRANGEIRO, PARA
VIR COMPOR A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL, NÃO IMPORTA EM RENUNCIA A
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA.